Tribunal: TJPA
Processo: 0005319-39.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005319-39.2016.8.14.0028

APELANTE: UARLIS SILVA FRASAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Uarlis da Silva Frasão contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que, em consonância com a decisão do Tribunal do Júri, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil na forma tentada (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), fixando a pena definitiva em 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a aplicação da fração máxima de diminuição da tentativa (2/3), sustentando que o iter criminis não se aproximou da consumação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fração de diminuição da pena decorrente da tentativa deve ser aplicada em seu patamar máximo de 2/3 ou se é adequada a redução de 1/2 fixada na sentença, à luz do iter criminis percorrido pelo agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A escolha da fração redutora prevista no art. 14, II, do Código Penal deve observar o grau de aproximação da conduta em relação à consumação do delito, considerando o iter criminis efetivamente percorrido pelo agente.

A execução delitiva revela significativa aproximação do resultado morte, pois o réu desferiu quatro golpes de faca na região das costas da vítima, área corporal potencialmente letal.

A consumação do homicídio foi evitada por circunstância alheia à vontade do agente, consistente na intervenção imediata de terceiro que conseguiu conter a agressão.

A inexistência de sequelas permanentes na vítima não afasta a proximidade da consumação, pois a análise do iter criminis considera a intensidade da execução e a idoneidade do meio empregado para produzir o resultado morte.

A aplicação da fração máxima de redução pela tentativa é reservada às hipóteses em que a execução delitiva é interrompida em estágio inicial, situação que não se verifica quando o agente já praticou atos executórios idôneos e potencialmente letais.

A fração de 1/2 aplicada na sentença mostra-se proporcional e devidamente fundamentada, observando os critérios da individualização da pena e o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis percorrido, sendo menor quanto mais próxima estiver a conduta da consumação do delito.

A prática de múltiplos golpes de faca em região potencialmente letal revela significativa aproximação do resultado morte e justifica a aplicação de fração intermediária de redução da pena.

A ausência de sequelas permanentes na vítima não afasta a proximidade da consumação quando demonstrada a intensidade da execução e a idoneidade do meio empregado para produzir o resultado morte.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 68; 121, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Crim. nº 0000341-84.2020.8.14.0058, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 02.12.2025; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS; STJ, AgRg no AREsp 2218765/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 25.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por UARLIS DA SILVA FRASÃO, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que, em consonância com a decisão do Tribunal do Júri, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais (ID 19810843), a Defesa insurge-se exclusivamente contra a fração aplicada à causa de diminuição da tentativa, sustentando que o iter criminis percorrido autoriza a incidência da fração máxima de 2/3, ao argumento de que o resultado morte não esteve próximo da consumação. Ao final, requer o redimensionamento da pena com a aplicação do redutor em seu patamar máximo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 19810845), pugnando pelo improvimento do recurso, sustentando que a redução aplicada — equivalente à fração de 1/2 — mostra-se proporcional à intensidade da execução delitiva, considerando que a vítima foi atingida por quatro golpes de faca em região potencialmente letal.

A 14ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer ministerial (ID 21975599), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo adequada e devidamente fundamentada a fração redutora aplicada na sentença.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por UARLIS DA SILVA FRASÃO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que, após decisão soberana do Tribunal do Júri, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

A insurgência defensiva restringe-se à terceira fase da dosimetria da pena, sustentando que a fração de diminuição decorrente da tentativa deveria ter sido aplicada em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), sob o argumento de que o iter criminis não teria se aproximado da consumação, inexistindo perigo concreto à vida da vítima.

A controvérsia, portanto, cinge-se à adequada fixação da fração redutora prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, cujo parágrafo único dispõe expressamente que, “salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços”.

É consabido que a escolha da fração redutora não se dá de forma arbitrária, tampouco automática, mas deve guardar correspondência com o iter criminis percorrido pelo agente. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que quanto mais próximo o agente estiver da consumação, menor deve ser o percentual de redução, e, ao revés, quanto mais distante do resultado pretendido, maior será a fração de diminuição.

No caso em exame, conforme delineado na sentença e confirmado pelo acervo probatório, o recorrente desferiu quatro golpes de faca na região das costas da vítima, atingindo área corporal potencialmente letal. A vítima somente não veio a óbito em razão da intervenção imediata de terceira pessoa, que conseguiu segurar o braço do agente, interrompendo a agressão. Ressalte-se que não se trata de conduta meramente preparatória ou de execução incipiente. Ao contrário, houve efetiva execução do núcleo do tipo penal, com emprego de meio idôneo e inequívoco animus necandi, sendo o resultado morte evitado por circunstâncias alheias à vontade do réu.

A jurisprudência é consolidada no sentido de que o iter criminis percorrido pode ser usado como critério para fixação da fração da redução da pena em decorrência do crime tentado.

Neste sentido tem decidido esta Corte:

EMENTA: DIREITO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA INEXISTENTE.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 PELA TENTATIVA. RECURSO DESPROVIDO
, COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta por réu condenado por tentativa de homicídio simples (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), que investiu com faca e facão contra a vítima, desferindo golpes na cabeça e na nuca, sendo contido por policial civil, o que impediu a consumação do delito. A defesa pleiteia: (i) redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e
(iii) aplicação da fração máxima de 2/3 pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a redução da pena-base ao mínimo legal, em razão de fundamentação supostamente insuficiente para negativação da culpabilidade; (ii) estabelecer se a confissão espontânea deve ser reconhecida; e
(iii) determinar se deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 na causa de diminuição da pena pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com fundamento na culpabilidade considerada elevada em razão da violência exacerbada empregada, com sucessivos golpes dirigidos à cabeça da vítima — conduta que extrapola a normalidade do tipo penal e autoriza valoração negativa, conforme jurisprudência do STJ e do TJPA.

04. Constatado erro material na majoração da pena-base, pois a exasperação foi de 1 ano e 9 meses (superior à fração usual de 1/6), o que impõe a correção de ofício para a pena-base de 7 anos, aplicando-se a fração de 1/6 sobre o mínimo legal de 6 anos.

05. O interrogatório do réu em plenário revela negativa dos fatos essenciais da acusação, com alegações de acidente e autodefesa, não configurando confissão espontânea, o que inviabiliza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

06. A aplicação da fração mínima de 1/3 pela tentativa está devidamente fundamentada na elevada proximidade da consumação — o réu percorreu quase todo o iter criminis, tendo sua ação interrompida apenas pela intervenção de terceiro, o que legitima o patamar mínimo, conforme entendimento consolidado no STJ.
Pena final redimensionada para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

07. Recurso desprovido, com redimensionamento da pena de ofício.

Tese de julgamento
:

01. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando a culpabilidade for negativada com base em elementos concretos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta.

02. A atenuante da confissão espontânea exige o reconhecimento dos fatos essenciais da acusação, não se aplicando quando o réu os nega em plenário.

03. A fração de redução da pena pela tentativa deve observar a proximidade da consumação, sendo legítima a fixação no patamar de 1/3 quando o iter criminis estiver praticamente concluído e a consumação for evitada por fator externo.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 59; 65, III, “d”; 121, caput; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS; STJ, AgRg no AREsp 2218765/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 25.04.2023; TJPA, Ap. Crim. 0001303-64.2020.8.14.0040, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 10.03.2025; TJPA, Ap. Crim. 0011688-77.2016.8.14.0051, Rel. Des. Rômulo Nunes, j. 17.06.2024; TJPR, Revisão Criminal 0017105-32.2022.8.16.0000, Rel. Des. Priscilla Placha Sá, j. 05.08.2024; TJMT, Ap. Crim. 0001887-16.2017.811.0010, Rel. Des. Marcos Machado, j. 13.02.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000341-84.2020.8.14.0058 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/12/2025 )

A circunstância de a vítima não ter sofrido sequelas permanentes não descaracteriza a proximidade da consumação. A avaliação do iter criminis não se confunde com a extensão do resultado lesivo final, mas sim com a intensidade da execução e a aptidão do meio empregado para produzir o resultado. Quatro golpes de faca pelas costas, em região vital, revelam inequívoca aproximação do resultado naturalístico morte.

Nesse contexto, a redução operada pelo magistrado sentenciante — equivalente à fração de 1/2 (metade), ao reduzir a pena-base de 14 (quatorze) anos para 07 (sete) anos de reclusão — mostra-se proporcional e devidamente fundamentada. A decisão explicitou que a vítima foi atingida em região potencialmente letal e que apenas por circunstância fortuita não houve comprometimento de órgãos vitais, o que demonstra fundamentação idônea e coerente com os parâmetros jurisprudenciais.

Cumpre destacar que a aplicação da fração máxima de 2/3 é reservada às hipóteses em que a execução do delito é interrompida em fase inicial, com mínima aproximação da consumação, o que não se verifica na hipótese dos autos. A pretensão defensiva, nesse ponto, desconsidera a gravidade concreta da conduta e a extensão da execução já realizada.

Ademais, inexiste qualquer ilegalidade na metodologia empregada pelo Juízo de primeiro grau, que observou rigorosamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59, inexistindo atenuantes ou agravantes na segunda fase, e aplicando, na terceira fase, a causa de diminuição da tentativa de forma fundamentada.

Dessa forma, à luz dos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que a fração redutora aplicada se revela adequada ao caso concreto, não havendo qualquer reparo a ser promovido na reprimenda fixada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
conforme fundamentação
, mantendo íntegra a decisão objurgada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2026